Tribunal: TJDFT
Processo: 0710831-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. DEDICAÇÃO AO CRIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, conforme auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais que participaram da prisão do réu – cuja presunção de veracidade não foi desconstituída –, mantém-se o decreto condenatório pela conduta do art. 33, “caput”, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/06, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Para fazer jus à aplicação do redutor de pena estatuído no §4o, do art. 33, da LAD, é necessário o preenchimento dos requisitos cumulativos, haja vista que o tráfico privilegiado exige que o acusado seja primário, portador de bons antecedentes, não se dedique a atividade criminosa, nem integre organização criminosa, o que não se vislumbra no presente caso.
3. No caso em tela, o recorrente não faz jus à benesse em comento, uma vez que ele ostenta a condição de reincidente específico, circunstância que evidencia que ele se dedicava a atividade criminosa de forma habitual.
4. Essa circunstância demonstra que as sanções anteriormente impostas não se revelaram suficientes para a prevenção e repressão do crime praticado, não sendo razoável beneficiar o apelante com a causa de diminuição de pena requerida.
5. Recurso da Defesa conhecido e desprovido.